Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. POLO PASSIVO. INTEGRAÇÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com referência às questões debatidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral, e postas no voto vencedor, inafastável a conclusão de que a União deve integrar o polo passivo, pois a ela compete, juntamente com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia (CONITEC), motivar a ausência de padronização e, se o caso, dar início a procedimento de análise de inclusão, ainda que pela ótica da situação peculiar do demandante.
2. O direcionamento da demanda que visa o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS ao ente federal, com deslocamento da competência (art. 109, I, da CF/88), é medida impositiva, haja vista a existência de litisconsórcio necessário entre a União e o Distrito Federal, nos moldes do art. 114 e do art. 115, I, do CPC. O pronunciamento judicial, pela natureza da relação jurídica em exame (116 do CPC), deve ser uniforme para todos os litisconsortes, afinal a União suportará a despesa com recursos que repassará ao Distrito Federal para aquisição e fornecimento do remédio reconhecido como indispensável ao tratamento de saúde do autor. O Distrito Federal, de sua vez, distribuirá o fármaco ao usuário, pessoa que não tem condições financeiras de custear os gastos da aquisição direta de remédio de alto custo e que domiciliado está em sua base territorial, consoante sistema descentralizado de atribuições no Sistema Único de Saúde – SUS.
3. Recurso conhecido e desprovido.